Tribunal: TJDFT
Processo: 0756898-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756898-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA DA SILVA FELICIANO AGRAVADO: MARTONIO MEDEIROS BEZERRA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por Sandra Regina da Silva Feliciano contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, proferida nos autos do processo n.o 0712724-93.2023.8.07.0009, que deferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) dos rendimentos da agravante, deduzidos os descontos compulsórios até o limite do débito em execução (ID 260170287 dos autos de origem). No presente recurso, a agravante sustenta que recebe salário para sustentar sua família, com um neto com deficiência e um marido com doença crônica, de modo que o desconto autorizado irá comprometer a sua subsistência e de sua família. Afirma que seu grupo familiar enfrenta um contexto de saúde complexo que exige dedicação e recursos, somado à ausência de previdência do provedor, que está desempregado. Afirma que o salário não pode ser objeto de penhora e que o Superior Tribunal de Justiça assevera que a impenhorabilidade salarial protege o devedor contra constrições que inviabilizem sua subsistência. Requer, por fim, o recebimento do agravo e a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade definitiva dos valores bloqueados. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso) No caso em exame, mostra-se inviável a análise do pedido da agravante, referente ao desbloqueio e consequente liberação da quantia constrita, uma vez que o artigo acima mencionado expressamente veda a apreciação de pedidos de levantamento de dinheiro ou valores durante o Plantão Judicial. Assim, tendo em vista se tratar de hipótese em que a parte pretende o levantamento de dinheiro ou valores, deixo de apreciar o pleito, nos termos do § 3o do artigo 3o do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o retorno do expediente forense, deixo de apreciar o agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura